Tribunal: TJBA
Processo: 8006665-70.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8006665-70.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: INGRID VITORIA SILVA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADO. FUNDADA SUSPEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR SEREM MÃES DE MENORES DE 12 ANOS. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. TRÁFICO REALIZADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA E NA PRESENÇA DOS FILHOS. EXPOSIÇÃO DAS CRIANÇAS A RISCO. ATRASO NA REVISÃO NONAGESIMAL QUE NÃO ENSEJA RELAXAMENTO AUTOMÁTICO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Pacientes presas em flagrante no dia 07/09/2025, na cidade de Itagimirim/BA, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alega nulidade da prisão por violação de domicílio sem mandado judicial e ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva. Sustenta o direito à prisão domiciliar, uma vez que as Pacientes são mães de crianças menores de 12 anos de idade, sendo as únicas responsáveis por seus cuidados. Aduz, ainda, o excesso de prazo na revisão nonagesimal da prisão, além de argumentar que as Pacientes possuem condições pessoais favoráveis, o que permitiria a aplicação de medidas cautelares diversas.

II.

Quest
ã
o em discuss
ã
o

Verificar a legalidade do ingresso policial na residência onde ocorreu a prisão em flagrante. Analisar se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos. Examinar o cabimento da prisão domiciliar para mães de menores de 12 anos, considerando as particularidades do caso concreto (tráfico exercido no próprio lar). Avaliar os efeitos do atraso na revisão da prisão preventiva (artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) e a suficiência de medidas cautelares diversas.

III.

Raz
õ
es de decidir

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, protraindo-se o estado de flagrância no tempo, o que autoriza o ingresso policial em domicílio, especialmente quando há fundada suspeita decorrente da atitude da suspeita que, ao avistar a guarnição, dispensou entorpecentes e empreendeu fuga para o interior do imóvel. A decisão que converteu a prisão em flagrante encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas (maconha, cocaína e crack), balanças de precisão e indicativos de vínculo com facção criminosa local. A substituição da prisão preventiva por domiciliar não é aplicável, incidindo a exceção jurisprudencial, pois o tráfico era exercido na própria residência onde as Pacientes coabitavam com as crianças, expondo-as a ambiente de risco e insegurança. O eventual atraso na revisão nonagesimal não implica a revogação automática da custódia. As condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: "1. A natureza permanente do crime de tráfico de drogas, aliada a circunstâncias fáticas que evidenciem fundada suspeita, como a dispensa de drogas e fuga para o interior do imóvel, legitima o ingresso policial sem mandado judicial. 2. A gravidade concreta do delito, demonstrada pela quantidade e variedade de drogas e indícios de organização criminosa, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. 3. É incabível a prisão domiciliar a mães de menores de 12 anos quando evidenciada situação excepcionalíssima, consubstanciada na utilização da própria residência familiar para a mercancia ilícita, expondo os filhos a risco."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8006665-70.2026.8.05.0000, da Comarca de Eunápolis/BA, em que figura como Impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como Pacientes INGRID VITORIA SILVA DOS SANTOS e GEISIANE SILVA DA SILVA, e, como Impetrado, o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.